Tribunal: TJBA
Processo: 0014378-49.2010.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0014378-49.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: SAUL BATISTA LINO DE SOUSA Advogado(s): COSME ARAUJO SANTOS, KELLYN SILVA SANTOS ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MORTE DO AGENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ART. 107, I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Da análise dos autos, concretamente da certidão de óbito acostada em ID 81334451, constata-se que o recorrido faleceu em 14/4/2025. 2. A morte do agente, causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 3. Destarte, constatada a existência de questão de ordem pública, prejudicial à análise do mérito recursal, é de rigor declarar a extinção da punibilidade do recorrido, em virtude de seu óbito, julgando prejudicado o mérito do recurso. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA MORTE DO AGENTE. RECURSO PREJUDICADO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0014378-49.2010.8.05.0113, em que figuram como Apelante SAUL BATISTA LINO DE SOUSA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar extinta a punibilidade do agente e, em consequência, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto condutor. 2